Tribunal: TJMT
Processo: 0023375-70.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0023375-70.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[GLAUCIA REGINA VIEIRA BARROS - CPF: 631.025.871-00 (APELANTE), NILSON MORAES COSTA - CPF: 481.243.701-68 (ADVOGADO), GLEISSON ROGER DE PAULA COELHO - CPF: 904.684.301-72 (ADVOGADO), THAISSA DE LARA PINTO MARQUES JOSETTI - CPF: 008.651.061-42 (ADVOGADO), VANUZA ERRUAN ROCHA POROFO DOS SANTOS - CPF: 920.806.181-72 (ADVOGADO), FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - CPF: 031.336.371-42 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), JOSE ROBERTO CURVO GARCIA - CPF: 622.154.181-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO DOENÇA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PARCIAL – SENTENÇA IMPROCEDENTE – DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DESDE A DATA DO INDEFERIMENTO –
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANDO LIQUIDADO O JULGADO -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Recurso de Apelação Provido para reformar a sentença e, Julgar Procedente o pedido para condenar o INSS a pagar à Autora o Auxílio-Doença desde a data do indeferimento do Benefício, qual seja, 11-10-2012, respeitando a prescrição quinquenal.

2.
Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão no Tema 905 do STJ.

3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: GLAUCIA REGINA VIEIRA BARROS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GLAUCIA REGINA VIEIRA BARROS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciária para Restabelecimento de Benefício Previdenciário com pedido de Antecipação

de Tutela no 0023375-70.2013.8.11.0041

(Código no 816940), ajuizada por
Glaucia Regina Vieira Barros
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,
julgou improcedente o pedido por concluir que, não restou comprovada a incapacidade laboral, apta
a autorizar o restabelecimento de auxílio-doença e ao mesmo tempo, não restou evidenciada a incapacidade permanente, ora pleiteada, suscetível à concessão de aposentadoria por invalidez.

De acordo com a sentença, a tutela antecipada anteriormente deferida, foi revogada.

Ainda, segundo a sentença, a Autora foi condenada no pagamento das custas processuais, que foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do Inciso I do §3o do artigo 85, do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão.

Inconformada, a Autora interpôs Recurso de Embargos de Declaração (Id. 3625726), alegando contradição em relação a incapacidade laboral da Embargante, uma vez que o Sr. Perito atestou a existência de inaptidão da mesma em laborar em seu ofício, mesmo que de forma temporária.

Posteriormente, o Douto Juiz analisou os embargos interposto pela autora, rejeitando-o, por entender que a sentença é clara em seus fundamentos, havendo lógica entre a conclusão e suas premissas, a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido (Id. 3625728).

Por conseguinte, inconformada a Autora interpôs Recurso de Apelação (Id. 3625729), requerendo a reforma da sentença, ao argumento de que, o J
uízo
a quo,
ao analisar o laudo pericial, concluiu equivocadamente que a Autora
não está inapta para exercer sua atividade ou outras atividades, haja vista que o profissional médico
perito classificou que a requerente não possui incapacidade laboral total e permanente
.

Aduz que, como se vê do laudo pericial (Id. 3625720), o próprio perito concluiu que
o Autor
se encontra incapacitado de exercer atividades que requeiram esforço físico
.

Assevera que, considerando que a Segurada exerce a função de atendente, estando afastada de sua atividade laboral desde 20 de fevereiro de 2011, diagnosticada com transtorno dos discos cervicais, associado a cervicalgia crônica e síndrome do manguito rotador, em fase descompensada, [...] estando inapta temporariamente para a sua atividade laboral, sem a presença de nexo entre a incapacidade e a atividade laboral, incapacitada desde fevereiro de 2017 de forma total e temporária, com perspectiva de melhora em 180 (cento e oitenta) dias e em acompanhamento clínico e uso de medicação.

Alega que, a Autora continua incapacitada para desempenhar qualquer atividade laboral habitual, mister concluir que a atendente faz jus à concessão do Auxílio-Doença, desde a data do indeferimento do benefício, qual seja, 11-10-2012, haja vista que naquela oportunidade a Requerente apresentava, e, ainda apresenta incapacidade laboral.

Relata que, a Autora/Recorrente faz jus ao auxílio-doença de forma integral, até que seja totalmente reabilitada e reinserida no mercado de trabalho em outra função que seja compatível com sua nova realidade.

Relata ainda, que, haja vista a incapacidade permanente e multiprofissional da Apelante, é evidente seu direito em perceber benefício por incapacidade, inclusive a Aposentadoria por Invalidez.

Diante do exposto, requerer, a reforma da sentença, para o fim de condenar o Recorrido a restabelecer o Auxílio-Doença por Acidente de trabalho desde a sua cessação indevida, mantendo-o até que seja comprovada sua recuperação laboral.

Por fim, requer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por ser a Apelante pobre na acepção jurídica do termo.

Não houve apresentação das contrarrazões conforme certidão expedida por meio do Id. 3625731.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id. 4985018, entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório. Peço dia.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020